Tribunal: TJPA
Processo: 0119244-18.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0119244-18.2015.8.14.0070

APELANTE: ROSALINA DOMINGOS FERREIRA

APELADO: ROSANGELA DOS PASSOS DE AZEVEDO, SUZANA DO SOCORRO SILVA SANTOS, VALDILENA PANTOJA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL: 0119244-18.2015.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba

RECORRENTE: ROSALINA DOMINGOS FERREIRA

RECORRIDAS: VALDILENA PANTOJA QUARESMA, ROSANGELA DOS PASSOS DE AZEVEDO e SUZANA DO SOCORRO SILVA SANTOS

RELATOR(A): Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação de Reintegração de Posse. Prova da posse anterior e do esbulho. Inexistência. Manutenção da sentença de improcedência.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por ROSALINA DOMINGOS FERREIRA contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face de VALDILENA PANTOJA QUARESMA, ROSANGELA DOS PASSOS DE AZEVEDO e SUZANA DO SOCORRO SILVA SANTOS, por ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i)

a autora comprovou o exercício de posse anterior sobre a área litigiosa;

(ii)

houve esbulho possessório praticado pelas requeridas, com delimitação precisa da área e da data do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença examinou com exatidão os elementos constantes nos autos, concluindo, com acerto, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a posse anterior nem o esbulho pelas requeridas, como exige o art. 561 do CPC.

4. Os elementos probatórios não evidenciam, de forma clara, que a parte autora possuía a área em litígio ou que esta foi invadida pelas rés, havendo inclusive depoimentos que apontam posse anterior dos genitores de uma das rés.

5. Diante disso, não se justifica a reforma da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em ação de reintegração de posse, é ônus da parte autora comprovar a posse anterior, o esbulho e sua data. 2. Não demonstrados tais requisitos, impõe-se a improcedência da demanda."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0119244-18.2015.8.14.0070; Recorrente: Rosalina Domingos Ferreira; Recorridas: Valdilena Pantoja Quaresma, Rosangela dos Passos de Azevedo e Suzana do Socorro Silva Santos.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ROSALINA DOMINGOS FERREIRA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar
ajuizada em face de
VALDILENA PANTOJA QUARESMA
,
ROSANGELA DOS PASSOS DE AZEVEDO
e
SUZANA DO SOCORRO SILVA SANTOS
.

A sentença recorrida julgou
improcedente
o pedido possessório, ao fundamento de que a parte autora não comprovou o exercício de posse pretérita nem o esbulho por parte das requeridas, nos termos do art. 561 do CPC. Ademais, julgou extinto o pedido contraposto de usucapião formulado pelas rés, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da gratuidade deferida.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese:

(i)

que demonstrou de forma cabal o exercício da posse sobre o imóvel, juntando título de traspasse emitido pela Prefeitura de Abaetetuba (fl. 06), conta de luz de 2011, carnê de IPTU de 2014, além de ter residência no local, com edificação de alvenaria constatada pelo Oficial de Justiça (fls. 61/63);

(ii)

que o croqui constante no laudo de inspeção (fl. 62) demonstra sobreposição da área ocupada pelas rés ao terreno da autora, indicando invasão de cerca de três metros além dos limites;

(iii)

que a requerida Valdilena apresentou título posterior ao da autora e que excede os limites descritos no próprio título;

(iv)

que as outras rés não apresentaram qualquer documento hábil a comprovar posse legítima, tendo se limitado a recibos particulares e contas de consumo;

(v)

que testemunha da requerida confirmou construção recente do filho de Suzana no fundo do terreno da autora, reforçando a alegação de esbulho;

Requer, por fim, o provimento do recurso para reforma da sentença, com a consequente procedência do pedido reintegratório.

Em contrarrazões as apeladas defendem a manutenção da sentença, argumentando.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Câmara diz respeito à insurgência da parte autora contra sentença que julgou improcedente ação possessória, por entender que não restou comprovado o exercício de posse anterior nem o alegado esbulho possessório pelas rés, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que a respeitável sentença lançada pela juíza de piso examinou com minúcia a controvérsia posta, apreciando de forma adequada a prova documental e testemunhal coligida, bem como enfrentando, com precisão, os fundamentos jurídicos atinentes ao mérito da demanda possessória.

De fato, como bem pontuado na decisão singular, o ajuizamento de ação de reintegração de posse demanda a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a posse anterior pela parte autora; (ii) a prática de esbulho pela parte ré; e (iii) a data da ocorrência do esbulho, nos exatos termos do artigo 561 do CPC:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; V - a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso dos autos, a prova colacionada — embora revele que a autora detém um título de traspasse emitido pela municipalidade em 2006 e que reside em imóvel construído em parte da área — não se mostrou suficiente para comprovar a efetiva posse mansa e pacífica sobre o trecho especificamente litigioso, bem como tampouco demonstrou de maneira inequívoca o alegado esbulho perpetrado pelas rés.

Conforme restou exposto na sentença, o laudo de inspeção judicial revelou a sobreposição parcial das áreas, contudo, as provas orais colhidas, inclusive as trazidas pelas próprias rés, indicaram que estas já residem nos respectivos imóveis há muitos anos, com posse contínua e ostensiva. Testemunhas ouvidas confirmaram que o pai da requerida Suzana residia no local anteriormente, e que o terreno onde houve edificação foi objeto de doação do pai da autora ao pai da ré.

Ademais, como bem fundamentado na origem, a ausência de testemunhas em audiência de justificação prévia e, posteriormente, a fragilidade das alegações quanto à data do esbulho inviabilizam o acolhimento da pretensão possessória.

Logo, a sentença, ao concluir que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse anterior e o ato de esbulho cometido pelas requeridas, aplicou corretamente o disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, por inexistirem elementos novos que infirmem a correção da decisão recorrida,
mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 932, IV, do CPC, combinado com o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 07/07/2025